Tribunal: TJES
Processo: 5004049-54.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004049-54.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RENTCARS LTDA
RECORRIDO: LORENA DURAO CUNHA CAPOVILLA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5004049-54.2025.8.08.0024

ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 8º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
RENTCARS LTDA

RECORRIDO:
LORENA DURAO CUNHA CAPOVILLA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INTERMEDIAÇÃO DE LOCAÇÃO INTERNACIONAL DE VEÍCULO. REQUISITO CLARO DE APRESENTAÇÃO DE CNH FÍSICA. FALHA INFORMACIONAL NÃO CONFIGURADA. CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS INDENIZÁVEIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerida, ora Recorrente, em face de sentença que julgou procedente os pedidos autorais e condenou a parte ré ao pagamento de R$ 3.213,84 (três mil, duzentos e treze reais e oitenta e quatro centavos) a título de reembolso e ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de compensação por danos morais. Em contrarrazões, pugna a Requerente, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso.

(2). Em breve síntese, a parte autora ajuizou ação de indenização por danos materiais e morais contra Rentcars Ltda. alegando que, após contratar via plataforma da ré a reserva de carro para retirada nos Estados Unidos, não pôde usufruir do serviço porque a locadora local (Alamo) recusou a entrega do veículo pela ausência da CNH física, aceitando apenas o documento impresso (não digital). Alegou que, embora apresentando o documento digital, viu sua reserva ser cancelada sem reembolso. Pleiteou: restituição do valor pago; indenização por danos morais.

(3). De início, no que se refere à legitimidade passiva da RENTCARS LTDA, entendo que assiste razão à sentença de origem. Efetivamente, não há dúvidas de que a referida Ré é parte legítima para compor o polo passivo da demanda, haja vista que integrou a cadeia de fornecimento do serviço, sendo responsável direta pela intermediação, cobrança do valor e emissão do voucher, além da disponibilização das condições contratuais ao consumidor. Sua atuação não se limitou a "ponte digital", mas envolveu participação na contratação e recebimento do valor, estando assim legitimada a responder pelos efeitos civis da relação.

(4). No mérito, observo que restou comprovado nos autos que a intermediadora Rentcars informou expressamente, e de forma destacada no voucher, nos e-mails de confirmação e nos Termos e Condições Gerais, a exigência da apresentação de CNH física original (e não somente versão digital) para a retirada do veículo em locações internacionais. Tal requisito constava notoriamente nas orientações claras e prévias, sendo também política padrão, explícita na reserva escolhida, de responsabilidade exclusiva da locadora local seguir a política do país de destino. A recusa ocorreu exclusivamente porque a Recorrida compareceu ao balcão da locadora sem portar o documento físico, circunstância totalmente prevista e informada no contrato.

(5). Nesse sentido, não se verifica, portanto, falha informacional ou conduta omissiva/comissiva da parte recorrente suficiente para caracterizar vício de serviço.

(6). Com efeito, a recusa da locadora decorreu exclusivamente do não atendimento de requisito objetivo previamente informado (culpa exclusiva da consumidora), não tendo a Recorrida cumprido com o dever mínimo de diligência esperado em contratações de viagem ao exterior. A informação era ostensiva, conforme prints e documentos juntados à defesa. Assim, em se tratando de dano decorrente de ato omissivo perpetrado pela própria consumidora, não há como impor à Recorrente obrigação de reembolso integral nos moldes pretendidos.

(7). Por fim, não restou configurada hipótese de dano moral indenizável. O não atendimento do serviço contratado é resultado do descumprimento de exigência objetiva, cabendo à Recorrida a responsabilidade pela perda do serviço. Ademais, não houve ilicitude, falha de suporte ou exposição vexatória, sendo importante destacar que eventuais frustrações e transtornos naturais a imprevistos em viagens não configuram, nesse quadro, abalo moral indenizável segundo entendimento jurisprudencial, que afasta a obrigação de indenizar quando configura responsabilidade exclusiva do consumidor: “
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - COMPRA DE APARELHO CELULAR - GARANTIA ESTENDIDA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - AUSÊNCIA - PROVA - PARECER TÉCNICO - MAU USO - CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR - PERDA DA GARANTIA - EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE - DANO MORAL - NÃO COMPROVAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO. - Conforme previsão do Código de Defesa do Consumidor, a cadeia de fornecedores detém obrigação solidária de indenizar por danos causados pelos fatos do produto ou do serviço (artigos 7º, 18 e 25) -
O fornecedor de serviços não será responsabilizado quando provar culpa exclusiva do consumidor, nos termos do art. 14, § 3º, II, do CDC
- Não tendo sido invertido o ônus da prova e não trazendo o autor a contraprova ao laudo técnico elaborado pela assistência técnica que atestou que o defeito do aparelho celular decorreu do seu uso inadequado, há perda da garantia estendida contratada pelo consumidor -
O dano moral não se caracteriza automaticamente pelas frustações, chateações e inconvenientes.
Em que pese tais situações gerarem transtornos cotidianos, em regra, são incapazes de causar danos à personalidade, pois, apesar de indesejadas, são inerentes ao convívio social - Recurso ao qual se nega provimento.
” (TJ-MG - AC: 10000200414050001 MG, Relator.: Lílian Maciel, Data de Julgamento: 25/11/2020, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/11/2020).

(8). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a r. sentença e
julgar improcedentes os pedidos autorais.

(9). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)